Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733306-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO AGRAVADO: RIVANALDO GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, no Cumprimento de Sentença n. 0707874-94.2022.8.07.0020, ajuizado em desfavor de RIVANALDO GOMES DE ARAÚJO, na qual indeferiu pedido de penhora, o que fora vazados nos seguintes termos (ID 135371938dos autos de origem): “Nos termos da petição de ID. 134324010, a parte exequente a penhora de reserva de lucros junto empresa AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ no 09.075.858/0001-90 e, subsidiariamente, a penhora do imóvel de ID. 127619982. Entendo que não merece acolhimento o pedido de penhora de reservas de lucros. A reserva de lucros consiste em uma operação contábil destinada a reservar parte do lucro da empresa para determinados fins estipulados em Lei, razão pelo qual entendo não ser efetiva para a satisfação do crédito exequendo. Conquanto seja possível a penhora de imóvel hipotecado, não se pode deixar de considerar, no caso em tela, a inocuidade da medida, notadamente porque os créditos hipotecários, nos valores de R$ 5.000.000,00; R$ 3.488.000,00 e R$ 7.000.000,00, privilegiados, superam, e muito, o crédito ora executado. Além disso, há o registro de 2 indisponibilidades provenientes da justiça do trabalho. Portanto, em caso de eventual alienação do imóvel, o crédito preferencial irá absorver integralmente o produto do leilão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID.134324010. (....)” Embargos de declaração rejeitados no ID 135497542 dos autos originários. Em síntese, o recorrente aduz que possui crédito preferencial, de natureza alimentar, o que justifica autorizar a penhora em detrimento de suposto crédito hipotecário, razão de ser da sua insurgência conta a r. decisão a quo. Ao final requer o provimento do recurso, para que “seja penhorado o imóvel indicado pelo Agravante, em razão da natureza privilegiada de seu crédito.” Preparo no ID 39922195. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator